Tribunal: TJMT
Processo: 0006691-24.2012.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006691-24.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DAS CANDEIAS SILVA MOREIRA - CPF: 345.512.711-87 (EMBARGANTE), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S/A (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 0006691-24.2012.8.11.0003

EMBARGANTE: MARIA DAS CANDEIAS SILVA MOREIRA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – A
ÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS

– CONSTATAÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material,

nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.

Assim, não se conhece em aclaratórios de matéria não suscitada quando da interposição do recurso de apelação, por se tratar de inovação recursal.

Constatada a omissão no acórdão embargado quanto a majoração dos honorários sucumbenciais, consoante termos do artigo 85, § 11o do CPC/15, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIA DAS CANDEIAS SILVA MOREIRA

interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 167020688), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID no 166685167, que,
por unanimidade negou provimento
ao recurso de apelação do banco embagado e adesivo da embargante
.

Em suma, sustenta que no caso, apesar de não ter havido recurso quanto ao termo dos juros de mora incidentes sobre o valor fixado a título dano moral, por se tratar de matéria de ordem pública, estes (juros) devem incidir a partir do evento danoso e não da citação como constou da sentença.

No mais, alega
que ocorreu omissão no acórdão recorrido, posto que negou provimento no recurso de apelação interposto pelo embargado e, não obstante ter apresentado contrarrazões ao recurso, olvidou-se de majorar os honorários sucumbenciais, consoante autoriza o artigo 85, §11, do CPC/15, pelo que,
pugna pelo provimento do recurso para que seja fixado os juros moratórios a partir do evento danoso e sanar a omissão acima apontada.

Contrarrazões no ID no
168278200
pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no acordão recorrido, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a questão do termo inicial da incidência dos indexadores da indenização por dano moral, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, basta uma singela análise do recurso adesivo constante do ID. 145947743, para constatar que não houve recurso da autora/aderente quanto a tal matéria.

Ademais, ainda que trate a questão de matéria de ordem pública, verifica-se que o seu enfretamento pressupõe a existência do vício de omissão, ou seja, de não ter sido antes, enfrentada a matéria.

No caso, como a matéria foi devidamente apreciada pelo julgador de primeiro grau e é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tais pretensões, não podendo ser conhecidas.

Aliás, nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EMBARGOS REJEITADOS.

- Ainda que os juros de mora sejam considerados pedido implícito e matéria de ordem pública, o termo inicial de incidência não pode ser alterado em sede de embargos de declaração sem que a parte interessada demonstre a existência de omissão no enfrentamento da matéria e sem que fossem apresentados argumentos hábeis a modificar o critério em que se fundamentou o d. Juízo de primeiro grau.”

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv

1.0000.22.276141-3/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2023, publicação da súmula em 19/04/2023)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO PENSIONAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. As teses não ventiladas em sede de apelação não podem ser apresentadas à análise nos embargos de declaração, haja vista estar configurada a inovação recursal.”

(TJMT – RED. No 0071654-74.2017.8.11.0000, DESA. RELA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, publicado no DJE 21/07/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO LAUDO PERICIAL - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE - INDEVIDA INOVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É manifesto o não cabimento dos Embargos de Declaração quando não encontrado nenhum dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015. Configura indevida inovação a alegação de matéria não suscitada na Apelação.”

(TJMT – RED. No 0142506-60.2016.8.11.0000, DES. REL. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA AUSENCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. IMPOSIÇÃO.

I - Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade ou contradição, nos exatos termos do art. 535 do Código de Processo Civil.

II - Ainda que os embargos de declaração tenham propósito expresso de prequestionamento, sua viabilidade se submete à existência omissão no julgado.

III - Inexiste no decisum recorrido omissão quanto o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, pois a questão apenas foi posta nos aclaratórios, o que configura patente inovação recursal.

IV - Inexistindo, no julgado, os vícios apontados pelo embargante, os aclaratórios devem ser rejeitados.

V - Quando a parte interpõe os embargos não para sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas simplesmente para rediscutir aquilo já decidido no julgado embargado, por estar descontente com a conclusão do decisum, é necessária a imposição da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. ”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0024.06.204741-0/003, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2014, publicação da súmula em 04/11/2014)

Destarte, não conheço deste tópico do recurso.

Já no tocante aos honorários sucumbenciais,
verifica-se que procede a irresignação da embargante.

Isto porque, extrai-se dos autos que, a despeito de ter sido negado provimento ao recurso de apelação do banco apelante/embargado, nada foi deliberado quanto aos honorários advocatícios recursais, consoante autoriza o art. 85, § 11, do CPC/15.

Aliás, nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – OBSCURIDADE E OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

1. Ao anular a r. sentença proferida pelo Juízo singular e proferir nova sentença, dessa vez de acordo com o objeto proposto na demanda, devem ser arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85 do CPC.

2. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.”

(TJMT – RED. No 0050472-45.2013.8.11.0041, RELA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, publicado no DJE 30/10/2023).

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO - PREQUESTIONAMENTO - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – honorários RECURSAL – art. 85, §§1o e 11, cpc – MAJORAÇÃO.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.”

(TJMT – RED No 1000373-18.2021.8.11.0027, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, publicado no DJE 28/10/2023)

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA - MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL – NECESSIDADE – ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OMISSÃO SUPRIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADA - EMBARGOS DO EXECUTADO PROVIDOS, DO EXEQUENTE NÃO PROVIDOS.

I - Não provido o Recurso, é cabível a majoração da verba honorária anteriormente arbitrada.

II – À luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito.”

(TJMT - RED No 0000013-68.1987.8.11.0035, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

Destarte, neste tópico os declaratórios hão de ser acolhidos para o fim de sanar a imissão acima apontada.

Ante o exposto,
acolho em parte os presentes embargos de declaração
, para majorar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023